Tribunal: TJDFT
Processo: 0725958-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INSTRUMENTO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis à CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade do Poder Judiciário utilizar o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - para a localização de bens passíveis de penhora e a determinação desta constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, que, conforme seu art. 2o, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
4. O objetivo deste sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os oficiais registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões.
5. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.
6. Não é possível deferir o uso do sistema CNIB, para o fim de penhora e de pesquisa de bens penhoráveis, sob pena do Poder Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A finalidade do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – não é a determinação de penhora ou pesquisa de bens para o fim desta constrição”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 2o do Provimento CNJ n. 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905102, 07149047520248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 7/9/2024; e Acórdão 1851209, 07348004120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024.